Tribunal: TJMT
Processo: 1024107-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024107-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO - CPF: 055.888.351-66 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LUCAS GABRIEL P
EREIRA MACHADO

AGRAVADO(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Gabriel Pereira Machado contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao Banco Toyota do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a validade da decisão que deferiu a busca e apreensão, considerando a alegada abusividade da capitalização diária de juros e a descaracterização da mora pela necessidade de revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A revisão contratual, por si só, não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 380 do STJ.

4. A notificação extrajudicial realizada pelo agravado seguiu as exigências legais, conforme Tema 1.132 do STJ, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no Aviso de Recebimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora em contratos bancários com alienação fiduciária, sendo válida a notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, mesmo sem a assinatura do devedor no AR."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV
; Súmula 380 do STJ; Tema 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888 (Tema 1.132); STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO
interposto por
LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164583466 – Autos de Origem – no 1031156-43.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a busca e apreensão pleiteada pela parte agravada.

Em
suas
razões recursais, fundamenta, em síntese, que existem irregularidades processuais que maculam a r. decisão proferida, tendo em vista que a agravada fixou taxa de juros de capitalização diária sem especificar o percentual de capitalização, de modo que falhou a agravada com o seu dever da informação.

Assevera que sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser descaracterizada a mora.

Sob essas premissas, requer a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão da r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e, consequentemente, a restituição do veículo ao Agravante, sob pena de astreintes, no valor sugerido de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com a determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema
Renajud
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja revogada a liminar que ensejou a apreensão do veículo e determinando a devolução do bem, com a determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema
Renajud
.

Por fim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de mora do agravante, em razão da presença de capitalização diária sem indicação da respectiva taxa, bem como, diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium
por parte da Agravada.

Tutela recursal indeferida em ID. 237110386.

D
evidamente intimado,
a empresa Agravada
a
presentou suas contrarrazões
em

ID 240651682
, inicialmente
arguindo
a prel
iminar
de
concessão

dos
benefícios da gratuidade de justiça.

Em seguida, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando: o vencimento antecipado da cláusula, a descaracterização da mora devido à abusividade dos encargos, a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros.

Por fim,
requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO

AGRAVADO(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO
interposto por
LUCAS GABRIEL PEREIRA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164583466 – Autos de Origem – no 1031156-43.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a busca e apreensão pleiteada pela parte agravada.

A parte Agra
vante
sustentou
, em síntese, que a decisão recorrida padece de irregularidades, uma vez que a Agravada aplicou juros com capitalização diária sem especificar a taxa, infringindo o dever de informação.
Alegou
também que a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora.

Diante disso, requereu a antecipação da tutela recursal, visando à suspensão da liminar de busca e apreensão e à restituição do veículo, com fixação de astreintes. No mérito, busc
ou
a reforma da decisão para revogar a liminar e, por fim, a extinção do feito por falta de mora, em razão das irregularidades contratuais apontadas.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões, inicialmente arguindo a preliminar de concessão
dos
benefícios da gratuidade de justiça.

Em seguida, defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando: o vencimento antecipado da cláusula, a descaracterização da mora devido à abusividade dos encargos, a legalidade dos juros remunera
tórios e da capitalização de juros.

Por

fim, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Pois
bem
.

Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do
presen
t
e
recurso.

1. Da preliminar arguida pela parte agravada
.

1.1
Dos Benefícios da Gratuidade de Justiça

O Agravado aleg
ou
que não merece acolhimento o pedido de justiça gratuita da parte Agravante, pois, não há nenhuma demonstração de hipossuficiência financeira, caso contrário não teria adquirido um veículo de luxo.

Noutro giro
,
arguiu

ainda que, no momento da contratação, o Agravado alegou ter patrimônio estimado no valor de R$ 350.000,00, e renda mensal de R$7.500,00.

Verifico que não merece acolhimento a tese aventada pela parte Agravada, pois, a
hipossuficiência, no contexto jurídico, não se limita à análise da renda de um indivíduo, mas sim à sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento
. A tese
já
foi analisada pelo juízo a quo,
senão
vejamos:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pelo agravante, nota-se, desde logo, ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
.

Isto porque, verifica-se, em uma análise de cognição sumaria, que
a agravante demonstrou de maneira suficiente sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção
, sobretudo considerando a juntada de Declaração de Hipossuficiência
(ID. 235877651)
, Declaração de Imposto de Renda, com registro de recebíveis anual no valor de R$ 48.885,15 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, quinze centavos), Perfil no aplicativo UBER com registro de 1.498 viagens em 3 (três) anos e meio (ID. 235877653).

Logo, resta evidenciada a vulnerabilidade econômica do agravante hábil a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça pretendida.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada na
s
contrarraz
ões
.

É como voto.

2.
Do Mérito Recursal

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu a busca e apreensão pleiteada pela parte agravada.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas
judicias
e o valor referente às despesa
s com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 164538901 e Id. 164538897)

Já em relação à
pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 163030835, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele, em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é
o entendimento jurisprudencial:

TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES V
ENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO,
DJe
: 26/09/2017). grifos nosso

Ainda:

TJDFT – APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. N
OTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex

re
), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no
PJe
: 11/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na
petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho, a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel, caso necessário, mediante certidão circunstanciada e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso, cite-se o(a) devedor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020), contados do cumprimento desta decisão, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante, bem como para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, tudo em observância ao disposto no art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do
deferimento
de
busca e apreensão.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na necessidade de revisão contratual em decorrência da cobrança de encargos abusivos, e capitalização diária de juros sem indicação da referida taxa.

Outrossim, tem-se que a tutela pleiteada no sentido obstar a adoção de medidas constritivas por parte do agravado se fundamenta no afastamento da mora diante a necessidade de revisão contratual. Todavia, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, vide Súmula 380 do STJ.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA.
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Com efeito, sobre a
matéria em voga, cumpre registrar que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e R
Esp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, como bem observado pelo juízo sin
gular, verifica-se que a notificação extrajudicial (ID. 163030835 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

CONCL
USÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É com
o voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024